Tribunal: TJDFT
Processo: 0736370-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (CONTRADIÇÃO) INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.

II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (não condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência e despesas processuais, dada a ausência de fixação dos honorários na instância precedente), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

III. Não evidenciada qualquer contradição na decisão colegiada.

IV. Embargos rejeitados.